Tribunal: STF
Processo: ARE 1499453
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração (eDoc 209) em face de ato judicial por mim proferido que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelas partes ora embargantes (eDoc 208).



    Os recorrentes, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aduzem existir vícios em referida decisão e requerem o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, o devido prequestionamento da matéria debatida e que a apreciação dos princípios constitucionais violados não exige exame de matéria fático-probatória.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF), e diante da inexistência de prejuízo ou de efeitos modificativos, deixei de intimar a parte embargada (art. 1.023, § 2º, do CPC), por não vislumbrar prejuízo, eis que o princípio do contraditório veda é proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9º, do CPC), o que na hipótese não ocorre.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao embargantes. 



    1. A decisão recorrida não padece das pechas que lhe foram imputadas.



    Os embargantes invocam, a título de fundamento para os aclaratórios, a necessidade de correção de vícios na decisão recorrida, mas buscam, de fato, o reexame do ato e, por consequência, sua reforma.



    Anoto que o recurso extraordinário com agravo foi interposto por Petrucio Pereira Guedes e outros com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 35), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas(eDoc 21).



    Tal o contexto, neguei provimento ao ARE pois, com a exceção do tema concernente ao art. 5o, IX, da Constituição, à suposta transgressão aos demais preceitos constitucionais alegados no extraordinário não foi debatido no acórdão recorrido (eDoc 21), tampouco foi suscitado em embargos de declaração (eDoc 23), atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF,



    Como bem observei na decisão ora embargada, o prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata de diversos julgados que citei naquele no ato judicial por mim proferido.



    2. Para além disso, rememoro o conteúdo da ementa do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - recorrido em sede extraordinária (eDoc 21 - grifei):



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.



    [...]



    APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR PETRÚCIO PEREIRA GUEDES E JANE LÚCIA ARAÚJO GUEDES. 1- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO ACOLHIDA. 2 - LEGALIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. 3 - REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEXTA EM DESFAVOR DO INCORPORADORA ESTIPULANTE, CUJA INDENIZAÇÃO DEVERÁ SER AFERIDA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. 4 - INDEVIDO O CONGELAMENTO DO VALOR DO DÉBITO A PARTIR DA MORA DA APELADA. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA, CASO ESTE SEJA MAIS FAVORÁVEL AOS ADQUIRENTES. 5 - RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DOS JURO E DA CORREÇÃO. 6 - EVENTUAL HIPOTECA FIRMADA ENTRE A INCORPORADORA E O AGENTE FINANCEIRO (UNICRED), ANTERIOR OU POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA, NÃO TEM EFICÁCIA PERANTE OS AUTORES ADQUIRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA QUE DEVERÁ SER APURADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.



    Tal como registrei na decisão ora apelada, a ementa do julgamento impugnado traduziu com exatidão as razões do Colegiado a quo. Resta claro, assim, que dissentir das conclusões do Órgão de origem, passaria, necessariamente, pelo exame de questões fáticas. Ademais, demandaria a avaliação de cláusulas contratuais, o que atrai a aplicação, na espécie, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    3. Portanto, devo enfatizar que os embargos de declaração têm função meramente integrativa do acórdão recorrido, e seu conhecimento é restrito às hipóteses nas quais se busca sanar apontados vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, corrigir flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga, em casos como este, a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos. 



    Cabe anotar que a oposição dos presentes embargos de declaração com fundamento na omissão anteriormente apontadas, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica dos recorrentes, buscando, unicamente, a renovação da análise da controvérsia posta no extraordinário.



    Bem por isso, entendo não existir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou evidente erro material a autorizar o acolhimento dos presentes aclaratórios.



    4. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    5. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente